Tribunal: TJDFT
Processo: 0702802-18.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA. COBRANÇA DE DÍVIDA PRESCRITA. PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES. IMPUGNAÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REJEITADA. MÉRITO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. PROCURAÇÃO. ASSINATURA DIGITAL. CERTIFICAÇÃO PRIVADA. VALIDADE. DOCUMENTOS NECESSÁRIOS. EMENDA NÃO CUMPRIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. No que se refere à concessão do benefício de assistência judiciária gratuita, uma vez firmada a declaração de necessidade pelo postulante, o magistrado somente pode indeferir o pedido caso restem elementos nos autos que evidenciem a possibilidade de pagamento das custas pela parte, por possuir presunção relativa de veracidade.
1.1. Levando em consideração que a parte apelada não trouxe qualquer elemento que ateste a capacidade econômica da autora em arcar com as custas processuais, limitando a conjecturar, mostra-se necessária a rejeição à impugnação apresentada. Impugnação à gratuidade de justiça rejeitada.
2. A Medida Provisória No 2.200-2/2001, em seu artigo 10, § 2o, admite a validade de outros meios de comprovação da autoria e integridade de documentos em forma eletrônica, inclusive os que utilizem certificados não emitidos pela ICP-Brasil, desde que admitido pelas partes como válido ou aceito pela pessoa a quem for oposto o documento.
3. O artigo 105 do Código de Processo Civil admite a procuração, para o foro, assinada de forma digital, ao passo que o Código Civil, em seu artigo 107, dispõe que a validade da declaração de vontade não dependerá de forma especial, senão quando a lei expressamente a exigir.
4. Não havendo qualquer óbice na legislação quanto à utilização de documentos em forma eletrônica, inclusive aqueles em que os certificados não são emitidos pela ICP-Brasil e, havendo elementos que comprovem a integridade e validade da assinatura digital, necessário reconhecer a validade da procuração juntada aos autos, mostrando-se incabível o indeferimento da inicial.
5. Apesar do reconhecimento da validade da procuração, a determinação de emenda englobou outros pontos que não foram cumpridos pela parte, nem impugnados no apelo, razão pela qual deve ser mantida a sentença que indeferiu a petição inicial.
6. Preliminar de impugnação à gratuidade de justiça rejeitada. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.